Tribunal: TJPA
Processo: 0066193-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066193-44.2016.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO CARMO PEREIRA DA COSTA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARMO PEREIRA DA COSTA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO.

DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação do autor e lhe negar provimento e conhecer da apelação interposta pelo Estado do Pará e lhe negar provimento e, em remessa necessária, modificar em parte a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por ANTONIO CARMO PEREIRA DA COSTA e pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR COM TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0066193-44.2016.8.14.0301, ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor do segundo, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 2812951, págs. 05/10, historia que o primeiro apelante é Delegado de Polícia Civil, com ato de aposentação datado de 26/06/2012. Relata que com a materialização do referido ato, exsurgiu o direito ao pagamento em pecúnia decorrente de licença-prêmio não usufruída em atividade, tampouco computada em dobro para fins previdenciários e que o único período pago foi o de 05/02/2007 a 06/02/2010.

Diz, ainda, que, em conformidade com os artigos 98 c/c 99, I e II, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, a licença-prêmio não usufruída em atividade e não convertida em tempo de serviço deve ser convertida em pecúnia na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido para a fruição da benesse.

Afirma que possui 12 (doze) triênios completos, conforme Declaração da Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Civil, de modo que possui direito a perceber 24 (vinte e quatro) meses de remuneração.

Requereu, ao final, a procedência do pedido com vistas a compelir o Estado do Pará ao pagamento da licença-prêmio não usufruída no total de 24 (vinte e quatro) meses de remuneração, totalizando o montante de R$215.288,16 (duzentos e quinze mil e duzentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), acrescida dos consectários legais.

Decorrida a instrução, o juízo de origem proferiu sentença (id. 2812967, págs. 02/08) e julgou procedente o pedido para condenar do Estado do Pará ao pagamento correspondente a 22 (vinte e dois) meses de remuneração do autor, acrescido dos consectários legais. Na ocasião, fixou honorários de R$500,00 (quinhentos reais) em favor do causídico do postulante.

O autor interpôs recurso de apelação (id. 2812968, págs. 02/10), tendo impugnado o dispositivo da sentença no tocante ao arbitramento de honorários advocatícios, dado que o valor de R$500,00 (quinhentos) reais se mostra desproporcional ao proveito econômico obtido.

Diz que de acordo com o artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC, sendo ré a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observado o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e do trabalho realizado pelo patrono.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso com vistas a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Certidão de tempestividade do apelo constante do id. 2812968, pág. 11.

O Estado do Pará também interpôs apelação (id. 2812969, págs. 02/14), e, após breve explanação dos fatos, argumentou que a conversão da licença-prêmio em tempo de serviço para fins previdenciários não mais se aplica em razão da superveniência da Emenda Constitucional nº 20/98, a qual vedou a possibilidade de contagem de tempo de contribuição fictícia.

Assevera que o autor postula a conversão da licença-prêmio em pecúnia relativos a períodos anteriores a 24 de janeiro de 1994, data da promulgação da Lei nº 5.810/94.

Esclarece que a vantagem prevista no regramento citado somente pode incidir sobre períodos posteriores à vigência do benefício, de modo que o interstício pretérito não pode ser computado para fins pecuniários.

Expõe que as hipóteses de conversão de licença-prêmio em pecúnia se encontram previstas na Resolução nº 14.930/96 do Tribunal de Contas da União (TCE), que, por sua vez, considera que o direito exsurge na hipótese de o servidor comprovar que o fato se deu em razão da necessidade do serviço.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Alude que a Administração Pública não pode obrigar o servidor à fruição da licença-prêmio, da mesma forma que não pode ser responsabilizada a indenizá-la na hipótese de ausência de requerimento.

Tece fundamentos a respeito do princípio da legalidade, separação de poderes e impossibilidade de o juiz atuar como legislador positivo.

Postula, ao final, o conhecimento do recurso e o seu provimento com a reforma da decisão recorrida.

Apelação tempestiva conforme certificado no id. 2812970, pág. 07.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões (id. 2812970, págs. 02/06), argumentando a necessidade de manutenção da sentença no ponto dos honorários advocatícios.

Foram opostas contrarrazões no id. 2812971, págs. 02/14, pelo autor ao recurso interposto pelo ente.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi ambos os recursos no duplo efeito (id. 2868953, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3196285, págs. 01/09, pronunciou-se pelo conhecimento de ambos os recursos e provimento parcial do apelo do Estado do Pará para exclusão da condenação os períodos pretéritos à Lei nº 5.810/94.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambas as apelações e passo a apreciá-las.

Tendo em vista se tratar de sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o feito também será analisado sob a ótica da remessa necessária, na forma da Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

DA APELAÇÃO DO AUTOR.

Em suas razões, insurge-se o apelante/autor quanto a parte dispositiva da sentença que arbitrou honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), argumentando que referida verba deveria ser calculada no intervalo de 10% (dez) por cento a 20% (vinte por cento) sobre a condenação ou o proveito econômico, conforme disciplinado no artigo 85, §§

2º e 3º, do CPC.

Com efeito, prescreve a Lei Processual que a sentença deve condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do vencedor da demanda. Em se tratando de Fazenda Pública, deve o julgador, além de considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho despendido pelo patrono, observar os limites previstos no § 3º do artigo 85 do CPC
[1]
.

Todavia, não é de se olvidar que em se tratando de sentença condenatória ilíquida, o percentual de honorários deve ser arbitrado com a liquidação do julgado, conforme disciplina o § 4º, II, do artigo 85 do CPC, que possui a seguinte redação,
“in verbis”:

CPC. Art. 85 (...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Nessa linha de raciocínio, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

(...)

3. No caso dos autos, apesar do provimento do Recurso Especial com a expressa condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado, trata-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito.

4. Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, inciso II, da Lei 13.105/2015.

5. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta.

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para integração do julgado.

(STJ, EDcl no REsp 1658414/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017)

No caso vertente, apesar da procedência do pedido ventilado na peça vestibular, a sentença recorrida não condenou o Estado do Pará a um valor certo, tratando-se, portanto, de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito. Assim, tendo em vista a ausência de liquidez do julgado, revela-se descabido o pleito recursal de majoração de honorários, porquanto referida verba deve ser apurada a quando da liquidação do presente julgado.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Sustenta o ente apelante que o recorrido postulou a conversão de 12 (doze) períodos de licença prêmio não fruído no período de atividade compreendido entre 06/02/1974 a 05/02/2010, razão pela qual requereu o pagamento de 24 (vinte e quatro) meses de licença em remuneração adicional. Na sentença, o juízo de origem deferiu o pedido para condená-lo ao pagamento do valor correspondente a 22 (vinte e dois) meses de remuneração do cargo de Delegado de Polícia Civil, descontado o valor pago em 13/06/2014, este referente ao período de licença de 2007/2010.

Discorreu, ainda, que a pretensão do apelante/autor se fundamentou na Lei Estadual n° 5.910, de 24 de janeiro de 1994, que trata do Regime Jurídico Único do Estado do Para e, considerando que a norma somente pode regular situações jurídicas a partir de sua edição, revela-se inviável o deferimento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio referentes aos períodos anteriores ao regramento mencionado, ou seja, à data de 24/01/1994.

Sem razão, contudo, o apelante, senão vejamos.

Com efeito, extrai-se do caderno processual que o apelado ingressou no serviço público estadual no cargo de Delegado de Polícia em 06/02/1974 (id.
2812952, págs. 08/11),

vindo a se aposentar em 1º/08/2012 (id.
2812951, pág. 17),
totalizando 38 (trinta e oito) anos de serviço ativo.

Todavia, apesar de a Licença Prêmio ter sido prevista no artigo 98 da Lei nº 5.810/94, de 24 de janeiro de 1994
[2]
, não é de se olvidar que o referido benefício possuía previsão no antigo regramento dos servidores públicos deste Estado, isto é, no artigo 116 da Lei nº 749, de 24/12/1953, sob a rubrica de Licença Especial
[3]
.

De acordo com o antigo regramento, a cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço, seria concedido ao servidor uma licença especial de 3 (três) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo. Assim, considerando-se que o apelado ingressou no serviço público em 06/02/1974, tem-se que a vantagem perseguida no período anterior ao advento da Lei nº 5.810/94 deve ser computado em 3 (três) quinquênios, visto que transcorrido 19 (dezenove) anos, totalizando, portanto, 9 (nove) meses de licença a ser convertido em pecúnia.

Por sua vez, o período posterior à superveniência da Lei nº 5.810/94 até a aposentação do apelado, em 1º/08/2012, perfaz o interstício de 18 (dezoito) anos. Todavia, considerando-se ele percebeu a Licença Prémio somente do interstício de 2007-2010, tem-se que há um saldo de 5 (cinco) triênios, totalizando 15 (quinze) meses a serem convertidos em pecúnia.

Em suma, observa-se que o apelado possui o direito à percepção da vantagem perseguida da seguinte maneira: 3 (três) quinquênios relativos ao período de 06/02/1974 a 24/01/1994, totalizando 9 (nove) meses a serem convertidos em pecúnia e 5 (cinco) triênios relativo ao período de 24/01/1994 a 01/08/2012, perfazendo 15 (quinze) meses a ser indenizado monetariamente.

Registre-se, por conseguinte, que o ente apelante não questiona a possibilidade de conversão de licença prêmio em pecúnia, uma vez que tal possibilidade consta prevista no próprio Regime Jurídico Único do Estado e está de acordo com o entendimento do E. STJ. Noutro giro, compreende ele que para que haja obrigação de indenizar as licenças não gozadas, o servidor deveria comprovar que não as usufruiu em decorrência de necessidade de serviço.

Mais uma vez razão não assiste ao recorrente, porquanto a continuidade do exercício funcional, sem o usufruto de licença à qual tinha direito o servidor, faz presumir que ele manteve ininterruptas suas atividades pela necessidade de serviço. Daí se considerar que a reversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, representa mera recomposição do prejuízo suportado pelo servidor, tendo este pagamento natureza indenizatória, sendo irrelevante o fato de não ter sido comprovado o indeferimento da Administração Pública.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EXONERADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMA 905/STJ.

1- Decisão que determina o pagamento de indenização referente à conversão de sua licença-prêmio não usufruída em pecúnia.

2- É presumido que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço, interesse da Administração; 3- Reconhecida a possibilidade de conversão de licença prêmio não usufruída em pecúnia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes do STF e do STJ; (...)

(2018.02517163-20, 193.220, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-07-05)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ- SEAD. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. MANDAMUS CONHECIDO E PROVIDO.

1- É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo falecimento do servidor, à sua sucessão, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2- Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos. Ante a manifesta impossibilidade material de fruições dos benefícios na forma de descanso, é devida a indenização em favor dos sucessores.

3- Concedida a segurança nos termos do voto da relatora (2018.01236783-57, 187.721, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018- 04-02)

Assim, na esteira dos julgados referidos, independente de comprovada ou não a necessidade de serviço, o que ocorre no caso é que o servidor possuía direito a usufruir de uma licença, da qual não se utilizou, permanecendo continuamente no exercício de sua função. Deste modo, a não conversão da licença em pecúnia agora que resta impossível o seu usufruto, ensejaria no enriquecimento não motivado da Administração, o que é indevido, pelo que deve ser mantida a sentença neste ponto.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e àquele interposto pelo autor.

Em remessa necessária, sentença MODIFICADA PARCIALMENTE para reconhecer o direito do autor/apelante/apelado
à percepção da vantagem perseguida da seguinte maneira: 3 (três) quinquênios relativos ao período de 06/02/1974 a 24/01/1994, totalizando 9 (nove) meses a serem convertidos em pecúnia e 5 (cinco) triênios relativo ao período de 24/01/1994 a 1º/08/2012, perfazendo 15 (quinze) meses a ser indenizado monetariamente, apurado mediante liquidação de sentença.

MODIFICO, ainda, a sentença, no ponto que condenou desde logo o Estado do Pará em honorários advocatícios, considerando que tal verba somente poderá ser fixada por ocasião da liquidação do julgado.

É como o voto.

Belém, PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[2]
Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

[3]
Art. 116 - Após cada cinco anos de exercício, será concedida ao funcionário ou ao servidor do Estado, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), licença especial de três (3) meses, com todos os direitos e vantagens de seu cargo.

Parágrafo Único - Somente será computado, para efeito do disposto neste artigo, o tempo de serviço público estadual ou municipal, conforme a natureza do funcionário ou do servidor, e o tempo em que estiver afastado do exercício no cargo,

no desempenho de sua função eletiva.

Belém, 17/11/2020